Tribunal: TJMT
Processo: 1004445-61.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004445-61.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (AGRAVANTE), ARNALDO LISBOA NOGUEIRA - CPF: 061.671.791-15 (AGRAVADO), ROBERTO ARYLTON PAULA RAMOS - CPF: 334.859.171-68 (ADVOGADO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MEROPENEM e TEICOPLANINA PARA USO EM CENTRO DE INFUSÃO - POSSIBILIDADE - PACIENTE IDOSO COM PATOLOGIAS IMUNOSSUPRESSORAS - ALTA MÉDICA EM DECORRÊNCIA DA CONDIÇÃO ESPECIAL DO PACIENTE - MEDICAMENTOS CUSTEADOS NO AMBIENTE HOSPITALAR - EMERGÊNCIA CONFIGURADA - ART. 35-C DA LEI 9.656/98 - MULTA COMINATÓRIA - VALOR RAZOÁVEL - LIMITAÇÃO DO VALOR - ADEQUAÇÃO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se dos autos resta caracterizado que a alta médica do agravado se deu em razão da condição especial de paciente imunossuprimido, para afastar a possibilidade de novas infecções e minimizar o risco de sepse e, considerando que os medicamentos já vinham sendo autorizados no ambiente hospitalar, razoável a conclusão pela obrigatoriedade da continuidade do tratamento em ambiente ambulatorial, com a administração dos antibióticos no Centro de Infusão do plano de saúde.

Deve ser preservada a multa cominatória arbitrada em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, no entanto, com limitação de incidência.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
em face da decisão proferida nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer para Cobertura de Medicamento em Centro de Infusão com Pedido de Indenização por Danos Morais
nº

1005429-19.2023.811.0041,

ajuizada em seu desfavor por
ARNALDO LISBOA NOGUEIRA
, que deferiu a tutela de urgência para determinar-lhe o custeio dos medicamentos MEROPENEM 2 GR e TEICOPLANINA 400 MG, prescritos pelo médico assistente do agravado, a serem ministrados de forma intravenosa no Centro de Infusão mantido pela ré.

E ainda, fixou o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para o cumprimento da ordem judicial, arbitrando, para o caso de desobediência, multa diária no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) - ID nº 109875892.

Sustenta a operadora de plano de saúde, em suma, o equívoco da decisão, pois a medicação pretendida não possui cobertura da forma como solicitada pelo agravado, qual seja, para ambiente domiciliar, sendo sua aplicação restrita a ambiente ambulatorial ou hospitalar.

Alega que a Lei nº 9.656/98 prevê expressamente que, nos casos de terapia medicamentosa, o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar não está contemplado entre as coberturas obrigatórias, exceção feita apenas aos antineoplásicos orais, não sendo este o caso dos autos, assim, a negativa de custeio encontra-se amparada pela legislação pertinente, importando em exercício regular de direito.

Assegura que o agravado não comprova situação emergencial ou de urgência, não restando configurado o perigo de dano para a concessão da tutela de urgência como fez a magistrada singular, devendo a decisão ser reformada.

No mais, defende que o valor fixado a título de multa em R$ 1.000,00 (hum mil reais), sem limitação, configura-se desproporcional, muito mais se considerar o prazo exíguo de 24 horas para o cumprimento da obrigação, ou seja, a agravante está praticamente sendo condenada ao pagamento da multa.

Assim, pugna seja reformada também essa parte do
decisum
para que o prazo seja estendido e o valor da multa diária consideravelmente reduzido.

Ao fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para afastar a obrigação de custeio dos medicamentos ao agravado.

A liminar recursal foi indeferida - ID nº 160946176.

Contraminuta pelo agravado no ID nº 164044181.

A Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pela ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial -
ID nº 167696694.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que
ARNALDO LISBOA NOGUEIRA

propôs a
Ação de Obrigação de Fazer para Cobertura de Medicamento em Centro de Infusão com Pedido de Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência
nº

1005429-19.2023.811.0041 em face de
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
, objetivando em suma, o custeio/fornecimento dos medicamentos MEROPENEM 2 GR e TEICOPLANINA 400 MG, prescritos pelo médico assistente para controle da patologia que se encontra acometido.

Relata na inicial que fora

diagnosticado, há alguns anos, com Síndrome Mielodisplásica com Citopenia Multilinhagem e anemia. Em linhas gerais, tal doença faz com que a medula óssea do paciente produza células em quantidade insuficiente ou anormal, causando baixíssima imunidade, deixando-o vulnerável a vírus e bactérias inofensivas a uma pessoa saudável.

Segue relatando que em meados de janeiro do corrente ano, machucou o dedo da mão e no pequeno ferimento alojou-se uma bactéria que rapidamente se proliferou em razão de sua baixa imunidade, causando necrose local, momento em que foi iniciado tratamento de osteomelite no hospital, com indicação de antibiótico intravenoso. A internação durou uma semana e no momento da alta, foi indicado outro antibiótico para tratamento oral.

Contudo, o processo infeccioso não cessou e teve que retornar ao hospital em 29 de janeiro e ser internado novamente. Em 06 de fevereiro, ainda internado, em nova ressonância da mão, constatou-se piora no seu quadro clínico, com aumento do processo inflamatório/infeccioso intramedular, de modo que os profissionais que o acompanhavam prescreveram o tratamento com os antibióticos MEROPENEM (2x ao dia) e TEICOPLANINA (1x ao dia) por 90 dias, iniciando o tratamento ali mesmo no hospital.

Por fim, assegura que em razão da patologia imunossupressora, a fim de evitar novas infecções e risco de sepse, os médicos recomendaram sua alta médica com a continuidade de uso dos medicamentos antibióticos MEROPENEM e TEICOPLANINA, a serem ministrados no Centro de Infusão mantido pela requerida.

Assim, requereu ao plano de saúde o fornecimento dos medicamentos e, para sua surpresa, o pedido fora negado, motivando a presente demanda com pedido de tutela de urgência, a qual fora deferida pela magistrada
a quo
nos termos relatados.

Descontente, recorre a operadora do plano de saúde pretendendo a reforma do
decisum
.

Pois bem.

Não se desconhece que as operadoras de planos de saúde não estão obrigadas contratualmente, com amparo na Lei nº 9.656/98, ao custeio de fármacos para uso domiciliar, exceção feita aos medicamentos antineoplásicos orais e para controle de efeitos adversos e adjuvantes relacionados ao tratamento do câncer, estes sim, de cobertura obrigatória.

Não é outra senão a redação do art. 12, alínea “c”, da Lei nº 9.656/98:

Art. 12.
São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1
o
do art. 1
o
desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:

[...]

c) cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes.

Ocorre que as especificidades trazidas nos presentes autos, considerada a gravidade da patologia acometida pelo demandante, idoso, com 69 anos, diagnosticado com “
patologias imunossupressoras com risco aumentado para novas complicações infecciosas
”, dentre elas, a SÍNDROME MIELODISPLÁSICA COM CITOPENIA E DISPLASIA MULTILINHAEM e ANEMIA, possui a indicação de tratamento ambulatorial em substituição à internação hospitalar.

Aliás, dos autos se extrai que a requerida vinha já fornecendo o tratamento com os fármacos quando o agravado estava internado, contudo, suspendeu o custeio quando o paciente recebeu alta médica. Ocorre que a alta médica, no caso dos autos, se deu em substituição à internação hospitalar em razão da fragilidade do quadro clínico do paciente, a fim de evitar novas infecções e minimizar o risco de sepse.

Assim, à hipótese, não parece razoável a interrupção do tratamento com os fármacos que a agravante já vinha autorizando apenas em razão da alta médica motivada pela sua condição especial de pessoa com doenças imunossupressoras.

Nesse sentido, colaciono a seguir trechos dos relatórios médicos acostados no ID nº 109676279 e 109676280 dos autos na origem:

Ademais, se tratam de medicamentos de utilização intravenosa, sendo necessária a utilização da estrutura do Centro de Infusão da operadora do plano de saúde para a administração dos mesmos, constituindo mais um motivo para que sejam fornecidos pelo plano de saúde.

Tais circunstâncias devem prevalecer nesse momento, considerada a gravidade do quadro clínico do idoso, caracterizando situação de emergência a impor a obrigatoriedade de cobertura de atendimento médico.

Acerca da matéria, nos casos de urgência e emergência, jurisprudência pátria é assente quanto à obrigatoriedade de cobertura de tratamento, senão vejamos:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADO COM TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA - DECISÃO AGRAVADA QUE COMPELIU O PLANO DE SAÚDE AO FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO VINDICADA, CONFORME ORIENTAÇÃO MÉDICA - PRESUNÇÃO DE SER O TRATAMENTO ADEQUADO - CANABIDIOL (CBD) - EPILEPSIA - RESPALDO EM LAUDO MÉDICO IDÔNEO - RECUSA DE COBERTURA INDEVIDA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não deve prevalecer negativa de fornecimento de medicamento de uso domiciliar se indispensável ao tratamento de doença coberta pelo contrato. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.105116-2/001, Relator(a): Des.(a) Cavalcante Motta , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/11/2022, publicação da súmula em 09/11/2022). 2. Os elementos da tutela de urgência estão comprovados pelos documentos médicos existentes nos autos, demonstrando a necessidade de utilização do medicamento pleiteado em seu tratamento. 3. A medida se revela dotada de reversibilidade, porquanto, se por ocasião do julgamento de mérito do processo, se concluir que o agravante não tem razão, poderá a obrigação ser convertida em perdas e danos. 4. Decisão mantida. 5. Recurso desprovido.
(N.U 1002459-72.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 11/05/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO OCULAR QUIMIOTERÁPICO ANTIANGIOGÊNICO - LUCENTIS® (RANIBIZUMABE)
- ALEGAÇÃO DE NÃO ENQUADRAMENTO DO PACIENTE NAS CONDIÇÕES DE COBERTURA OBRIGATÓRIA DO TRATAMENTO - ROL DA ANS - IRRELEVÂNCIA - TRATAMENTO PRESCRITO POR ESPECIALISTA - EMERGÊNCIA CONFIGURADA - RISCO DE PERDA DA VISÃO DE AMBOS OS OLHOS - ART. 35-C DA LEI 9.656/98 - DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA DE PROVA - MERO DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- O tratamento pretendido pelo Apelado consta do Rol de Eventos e Procedimentos da ANS e tem cobertura obrigatória para pacientes que apresentam a degeneração macular relacionada à idade – DRMI e, embora a Apelante sustente não é essa a patologia do Apelado, fato é que o tratamento em discussão fora prescrito pelo especialista que acompanha o Apelado, o que implica no reconhecimento de tratar-se de profissional apto a indicar o melhor e mais adequado tratamento para controle da patologia. 2- Existindo provas do iminente risco de comprometimento dos olhos do paciente/Apelado, configurada a emergência do art. 35-C da Lei 9.656/98. 3- “[...] A negativa indevida de cobertura de plano de saúde, por si, não acarreta dano moral, devendo-se verificar, pelas especificidades de cada caso, se a conduta ilícita transbordou o mero inadimplemento contratual ensejando significativo abalo a direitos da personalidade do segurado. Logo, não se trata de dano moral in re ipsa (presumido). [...]. (REsp 1800758/SP). No caso, afastada a condenação ao pagamento da verba indenizatória.
(N.U 0013595-24.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/08/2022, Publicado no DJE 11/08/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PACIENTE COM NEOPLASIA MALIGNA DE OVÁRIO (CID C56) – PRESCRIÇÃO DE ZELUJA (NIRAPARIBE) – NEGATIVA DO CUSTEIO PELO PLANO DE SAÚDE – PERÍODO DE CARÊNCIA – URGÊNCIA VERIFIADA – CONTRATO QUE CONTÉM ADITIVO INFORMANDO A PREEXISTÊNCIA DA PATOLOGIA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 PREENCHIDOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Verificada a probabilidade do direito e o perigo de dano à saúde de paciente que depende do medicamento prescrito, impõe-se a concessão da tutela de urgência, já que preenchidos os requisitos elencados no art. 300 do CPC. O médico que acompanha o caso é quem apresenta melhor condição técnica para a escolha do procedimento mais adequado ao combate dos sintomas diagnosticados, sendo desaconselhável a prestação jurisdicional contrária a essa prescrição, sem suporte científico. “A cláusula do prazo de carência estabelecida em contrato voluntariamente aceito por aquele que ingressa em plano de saúde não prevalece quando se revela circunstância excepcional, constituída por necessidade de tratamento necessário em caso de emergência ou de urgência. [...]” (STJ, AgInt no AREsp 1153702/SP)
(N.U 1004050-06.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2022, Publicado no DJE 26/04/2022)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE CUSTEIO DE TRATAMENTO – AUTORA DIAGNOSTICADA COM ESCLEROSE MÚLTIPLA – PRESCRIÇÃO MÉDICA – TRATAMENTO COM MEDICAMENTO OCRELIZUMABE – OCREVUS – PRESENÇA DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ART. 300 DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. De acordo com a redação do art. 300, caput, do CPC, para a concessão da tutela de urgência mostra-se necessária a presença dos seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, deve ser mantida a tutela de urgência concedida, pois encontram-se presentes os requisitos legais autorizadores, para manutenção do tratamento com o medicamento prescrito deferido na origem, indispensável à Agravada. “(...) Embora o medicamento "Nintedanib (Ofev)" tenha sido indicado para tratamento domiciliar de "Fibrose Pulmonar Idiopática", doença diversa de câncer, a prescrição médica é no sentido de que o uso do mesmo é o único recurso de sobrevida da paciente, o que, somado à gravidade do quadro de saúde apresentado, autoriza a cobertura do fármaco, em favor da consumidora; 3. Comprovada a probabilidade do direito invocado, na forma do laudo médico que atestou a necessidade e a indicação do medicamento, somado ao perigo de dano e ao risco ao resultado útil do processo advindo da gravidade da doença e dos riscos da não realização do tratamento, nos termos do art.300 do CPC/15, possível o deferimento da tutela provisória de urgência. 4. Recurso conhecido e não provido; (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.237710-5/001, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/02/2022, publicação da súmula em 10/02/2022)
(N.U 1008636-86.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022)

Desta feita, concluindo tratar-se de situação de emergência, portanto, merecedora da tutela do Judiciário, sob pena de o agravado suportar lesões irreversíveis com o avanço da patologia, ao menos por ora, nessa via estreita, própria do recurso de agravo de instrumento, deve ser mantida a antecipação de tutela concedida em primeiro grau para o fornecimento dos medicamentos MEROPENEM e TEICOPLANINA ao agravado, conforme prescrição médica, no prazo estipulado pelos especialistas constante da inicial.

Por fim, é cediço que a multa cominatória, nos termos do CPC/15, presta-se a inibir o descumprimento da obrigação de fazer e para atender sua finalidade não pode ser arbitrada em quantia insignificante, tampouco em valor exorbitante.

Assim, considerando a capacidade financeira das partes, entendendo razoável o valor arbitrado a título de multa cominatória em R$ 1.000,00 (hum mil reais) diário, devendo ser mantido.

Contudo, merece acolhimento o pedido da agravante para limitação da multa cominatória, devendo ser limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Quanto à análise da exiguidade do prazo para o cumprimento da ordem judicial, entendo restar prejudicado, posto que a própria agravante noticia no ID nº 111639749 (na origem) o início do cumprimento da obrigação.

Assim, ante ao exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, apenas para limitar a multa cominatória em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023